Tribunal: TJDFT
Processo: 0726353-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de manutenção de posse, indeferiu pedido liminar. Trago à colação a Decisão agravada: “Trata-se de mais uma demanda envolvendo a mesma operação de desocupação da área rural de Brazândia, como a que fora posta nos autos 0704427-70. À Secretaria, para que associe todas as demandas relativas àquela operação, em razão da conexão. Um primeiro ponto a ser destacado: o direito real de propriedade só se prova mediante a certidão do registro imobiliário emitida pelo cartório da situação da coisa. Portanto, certidões expedidas por serventias de Luziânia ou qualquer outro município de Goiás são absolutamente inservíveis para atestar qualquer situação fundiária de imóveis situados no Distrito Federal. Ainda que se tome por verdadeira a premissa de que o imóvel sobre o qual incide a operação do poder de polícia seja particular, é certo que a propriedade não autoriza o proprietário a fazer o que quiser. Ao contrário, o uso da propriedade subordina-se à respectiva função social, conceito que engloba o respeito às normas de zoneamento, uso e ocupação do solo. A área mencionada na lide está situada em zona rural de intensa sensibilidade ambiental. Neste descortino, a notícia de que há mais de 100 famílias ocupando a região denota movimento de adensamento tipicamente urbano, que é absolutamente incompatível com o zoneamento e características da região. Em que pese o argumento ad pietatem relativo à presença de mulheres e crianças na invasão, há que se ponderar que a tolerância para com a devastação que a instalação de um núcleo urbano informal naquele local propiciaria gravíssimo dano ambiental, destruindo área ambientalmente sensível e vocacionada para a produção agrícola, ou seja, permitir a permanência dos integrantes da autora no local implicaria em consentir com prejuízo para com todo o restante da coletividade, inclusive com as pessoas humanas que ainda nem nasceram (na recordação de que a preservação ambiental é interesse tipicamente transgeracional). Não é razoável exigir que toda a sociedade sofra consequências negativas graves à saúde e equilíbrio do meio ambiente para que 100 famílias sejam atendidas em seu interesse particular de moradia, o qual pode - e deveria - ser equacionado pelo Governo de modo mais racional e adequado. Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização à autora e seus associados para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Não obstante, reforço as recomendações dirigidas ao poder público na decisão proferida nos autos n. 0704427-70.2023.8.07.0018, quando da execução das operações de remoção. Cite-se.” O MM Juiz informa em sua decisão que existem outros processos conexos, ainda que com partes diferentes. Esclareça a Secretaria se há algum recurso nos referidos processos. Outrossim, abra-se vista à Agravada para dizer sobre o agravo; trazer informações sobre a fase em que se encontra a diligência que empreendeu para desocupação do imóvel e se se trata de área pública. Após, conclusos. Observe-se urgência. Brasília, 6 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator